Tribunal: TJSP
Processo: 1008698-67.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS. REVISÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por Crefisa S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Isabel Cristina S. Camargo na ação revisional de contrato bancário, afastando as taxas de juros

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS. REVISÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por Crefisa S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Isabel Cristina S. Camargo na ação revisional de contrato bancário, afastando as taxas de juros remuneratórios pactuadas e substituindo-as pelas taxas médias divulgadas pelo Bacen, além de condenar a ré à restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; e (ii) a validade das taxas de juros remuneratórios contratuais e a necessidade de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares. Ausência de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
Mérito. Revisional. Conquanto a revisão judicial de contratos privados seja medida de exceção, é possível a flexibilização da pacta sunt servanda, quando identificada onerosidade excessiva e injustificada ao consumidor. É possível a limitação da taxa de juros ao equivalente a uma vez e meia à média publicada pelo Bacen, na hipótese de a instituição financeira não justificar concretamente o motivo de ter ultrapassado consideravelmente a média publicada para o período. A revisão contratual é permitida quando há abusividade nas cláusulas, conforme o art. 6o, inc. V do CDC. As taxas de juros aplicadas no contrato em questão (22,20% ao mês e 987,22% ao ano) excedem em muito a média divulgada pelo Bacen, configurando abusividade e desvantagem ao consumidor, porquanto não houve demonstração concreta de correlação das taxas aplicadas com os riscos presentes no perfil da consumidora. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, considerando a relação de consumo e a abusividade demonstrada. O contrato analisado apresenta juros manifestamente abusivos, que colocam o consumidor em situação de desvantagem exagerada, conforme o art. 51, §1o do CDC. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Conquanto as instituições financeiras não estejam obrigadas a adotar a média de mercado, em hipótese de flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios contratadas e as taxas médias de mercado da época das contratações, admite-se a revisão judicial para a substituição pela taxa média divulgada pelo BACEN, para o mesmo período e modalidade de contrato bancário".
Legislação e Jurisprudência relevantes citadas.
Legislação: CDC, art. 6o, V, art. 51, § 1o
Jurisprudência: STJ, REsp 1.061.530/RS